Tribunal: TJBA
Processo: 8144251-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144251-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SANTIAGO BRITO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: ROBERT BOSCH LIMITADA

Advogado(s)
:
JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO registrado(a) civilmente como JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO EM PRODUTO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA DE FORMA INCOMPLETA – ANÁLISE RESTRITA À PEÇA, SEM AVALIAÇÃO DO VEÍCULO E DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO – LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE O DEFEITO E A PROVA TÉCNICA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA ELUCIDAR A CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. A sentença deve ser anulada quando a perícia, essencial ao caso, é incompleta e compromete a ampla defesa.

2. Conforme o art. 480 do CPC, a insuficiência do laudo exige nova perícia adequada para esclarecer os fatos.

3. Decisão baseada em prova defeituosa configura cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos para nova perícia.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144251-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
ROGERIO SANTIAGO BRITO
e como apelada
ROBERT BOSCH LIMITADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada nova perícia
, nos termos do voto da relatora.

Salvador
, .

s